Tribunal: TJDFT
Processo: 0738817-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Processo : 0738817-57.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 140196116 e 142168746 dos autos originários n. 0705627-08.2019.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que impôs à executada, aqui agravante, multa no importe de 5% sobre o valor atualizado do débito em execução, por ato atentatório à dignidade da justiça. Fundamentou o juízo singular: A devedora encontra-se em causa própria e já fora regularmente intimada através de publicação da decisão de ID no 135617277. Em todo o caso, atento ao dever de cooperação e presunção de boa-fé da parte devedora, foi determinado também a sua intimação pessoal através de correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos (ID no 51904149), de modo que igualmente reputa-se válida a diligência efetivada em 23.9.2022 (ID no 138580058), ainda que recebida por terceiros (art. 274, parágrafo único, do CPC), já decorrido o prazo material de 5 (cinco) dias assinalado na decisão para cumprimento da ordem judicial (praestare), não obstante conste do sistema PJe o lançamento do prazo processual concomitante para eventual recurso de Agravo de Instrumento. Diante da relutância injustificada da devedora, resta inequívoco o contempt of court, porquanto sua conduta omissiva visa embaraçar deliberadamente a realização do ato expropriatório determinado pelo Juízo (art. 774, II, do CPC) que, por imperativo do dever de cooperação entre os agentes do processo, já deveria ter sido cumprido de imediato pela parte. Nessa esteira, relevante trazer à colação o excerto da doutrina de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery[1], ao dispor que "o destinatário primeiro da norma é o juiz ou tribunal, de sorte que lhe é imposto um comando de condenar o litigante de má-fé a pagar multa e a indenizar os danos processuais que causou à parte contrária. Isto porque o interesse público indica ao magistrado que deve prevenir e reprimir os abusos cometidos pelos litigantes, por prática de atos que sejam contrários à dignidade da justiça." A corroborar a fundamentação e afastar a notória timidez de alguns julgadores em punir o desacato à Jurisdição, confiram-se brilhantes posicionamentos deste Tribunal de Justiça sobre o tema: [...] Ressalte-se que a multa por ato atentatório tem caráter pedagógico e distingue-se da indenização por deslealdade processual do litigante de má-fé, sendo despicienda a demonstração do dano processual efetivo à parte adversa, bastando-se que a dignidade da Justiça seja conscientemente maculada pelo ofensor, pois o bem tutelado é a própria respeitabilidade e importância social do Sistema Judiciário, que deve ser resguardado. Considerando-se a gravidade da conduta inadequada da devedora, que criou estorvos ao pronto cumprimento das medidas determinadas nos autos, dando causa ao deslocamento do escasso aparato judicial para a prática de atos que frustrou conscientemente, em prejuízo dos demais jurisdicionados igualmente merecedores da tutela estatal em prazo razoável, aplico-lhe multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito em execução, nos termos do artigo 774, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. De todo modo, ante o dever de cooperação, concedo o prazo adicional de 5 dias para entregar o veículo para cumprimento da medida expropriatória deferida nos autos. Não cumprida a determinação supra no prazo de 5 dias, confiro ainda à esta decisão força de ofício para que sejam remetidas cópias dos atos de ID's 135617277, 136632631 e 138580058 ao membro do Ministério Público, para ciência dos fatos e subsídio à formação da opinio delicti acerca de eventual crime de desobediência. Cadastre-se e intime-se via expediente eletrônico para acesso integral ao feito. Da mesma forma, diante da conduta temerária da devedora, há elemento fático novo que indica a tentativa de ocultação do bem. Expeça-se o mandado de remoção para os endereços contíguos indicados no ID no 134094267. Advirta-se o Oficial de Justiça quanto à tentativa de ocultação do veículo. (Grifos constam do original) No julgamento dos aclaratórios, em relação ao pedido de revogação da multa ou a sua redução, o juízo a quo manteve a decisão embargada por seus suficientes fundamentos, “máxime diante da flagrante contumácia da devedora, que ainda não entregou o bem penhorado, a corroborar a adequação da medida” (id. 142168746 na origem). Em suas razões, a agravante ressalta, inicialmente, que os embargos de declaração tiveram o claro propósito de questionar pontos indicados da decisão agravada, mas o juízo a quo “sequer se manifestou acerca do pedido de recebimento dos embargos como novo requerimento, mesmo tendo concedido a possibilidade à exequente” em outra oportunidade, “numa nítida violação do princípio da isonomia das partes”. Sustenta nulidade da intimação pessoal dirigida à agravante para indicar o local do bem penhorado, pois o aviso de recebimento foi recepcionado por pessoa estranha. Acusa a necessidade de dupla intimação nos casos em que o advogado atua em causa própria. Lembra que a executada é representada nos autos pelo advogado Renan (OAB/DF 28.387) e, apesar disso, sequer foi incluído nas publicações. Afirma ser de conhecimento público que a executada foi a primeira paciente de Covid-19 do DF, tendo permanecido 105 dias internada em hospitais e, após alta, foi acometida por um câncer de mama, em tratamento, estando “incapacitada de praticar os mais comuns atos da vida cotidiana, estando em home care, fazendo fisioterapia, sendo acompanhada diariamente de profissionais de saúde”. Defende a exclusão da multa, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos legais para imposição da penalidade. Considera não razoável transferir o encargo de indicar bens à executada, “e ainda a sujeitar a penalidades arbitrárias, quando sequer restou comprovado nos autos que agiu com o dolo específico de atentar contra a dignidade da justiça”. Subsidiariamente, assevera que o valor da multa deve ser reduzido, a fim de observar a proporcionalidade e afastar o enriquecimento indevido. Aduz que o veículo penhorado deve ser mantido na posse da executada, que assumirá o munus de depositária fiel, ante o princípio da menor onerosidade, esclarecendo que o bem é necessário, pois serve à família e à própria agravante. Avalia ser descabida a determinação de restrição de circulação ao veículo, por ser medida excepcional. Anota que o bem penhorado alcança o dobro do valor da dívida, caracterizando excesso de execução. Argui coisa julgada em relação “ao cheque executado”, bem assim quitação do débito, conforme acordo celebrado em caráter irrevogável e irretratável, nos autos do processo n. 0017116-88.2016.8.07.0001. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada para reconhecer a nulidade da intimação, manter o veículo penhorado na posse da executada, excluir a restrição judicial de circulação do bem e afastar a aplicação da multa ou, ao menos, reduzir o valor. Decido. Inicialmente, registro que a decisão objeto deste recurso não tratou de excesso de execução e de coisa julgada, em face à preclusão, tendo em vista o transcurso do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença e à penhora. Aliás, infere-se que a alegação de excesso de execução está fundada, na realidade, no suposto excesso de penhora. Acontece que o juízo singular intimou a exequente para falar sobre o pedido de substituição de penhora, postergando a análise dessa questão para momento posterior. Logo, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se, embora submetida à apreciação do juízo a quo, sobre tais matérias não houve deliberação na decisão atacada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, inviável cogitar, no particular, de recebimento da insurgência como exceção de pré-executividade, tendo em vista a inadequação da via processual. Com efeito, a exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). 3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ. 4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020. Grifado) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o col. STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O Código de Processo Civil considera ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos (art. 774, inc. II). Segundo a doutrina[1], “Os atos do executado passíveis de serem qualificados como atentatórios à dignidade da Justiça são arrolados no art. 774 do CPC/2015 – com o que não se exclui, se for o caso, a incidência dos arts. 77 e 80 do CPC/2015, que estabelecem, de modo mais geral, os deveres das partes e as condutas indicativas de litigância de má-fé, em qualquer modalidade de processo.” Nessa perspectiva, insere-se o dever de probidade e lealdade processual, impondo às partes que se abstenham de formular alegações cientes de que são destituídas de fundamentação, de argumentos minimamente aceitáveis. Especificamente ao processo de execução, segundo o art. 774 do CPC, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que frauda a execução (inc. I); se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos (inc. II); dificulta ou embaraça a realização da penhora; resiste injustificadamente às ordens judiciais (inc. IV); e intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus (inc. V). No caso, a executada insistiu em conduta omissiva, de forma reiterada, inclusive após a decisão agravada, que ainda lhe concedeu prazo de 5 (cinco) dias para a entrega do veículo penhorado, prejudicando, obviamente, o andamento da execução e resistindo injustificadamente às ordens judiciais que lhe foram endereçadas mais de uma vez. Com efeito, no curso do cumprimento de sentença, frustrada a penhora de ativos financeiros suficientes para satisfação do débito exequendo, foi deferida a penhora de um veículo via sistema Renajud, quando intimada a executada-agravante para impugnação (id. 121345918 na origem). As tentativas de remoção do veículo penhorado para viabilizar os atos expropriatórios se mostraram infrutíferas, porquanto não localizado o bem nos endereços declinados nos autos (id. 122392336, 129317199 na origem). Diante disso, foi deferido o pedido de intimação pessoal da executada para que indicasse o local em que o veículo penhorado poderia ser encontrado ou justificasse a impossibilidade de o fazer (id. 135617277 na origem). Dessa ordem, a executada também foi intimada por publicação (id. 136351581 na origem). A executada não atendeu à determinação e, então, sobreveio a decisão agravada aplicando-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mas concedendo o prazo adicional de 5 dias para entregar o veículo para cumprimento da medida expropriatória deferida nos autos (id. 140196116 na origem). Todavia, mais uma vez, a ordem não fora cumprida. Nesse contexto, não transparece indevida a imposição da multa, tampouco se mostra viável a redução do valor. Seja porque fixado em patamar aquém do montante máximo de 20% estabelecido na lei (CPC, art. 774, parágrafo único); seja diante da resistência injustificada da executada em não indicar o local onde se encontra o veículo penhorado. Não se sustenta a alegação de nulidade da intimação. A uma, porque, embora a executada tenha constituído advogado nos autos, nitidamente atua em causa própria, tanto assim que assinou em conjunto quase todas as petições ofertadas e, de resto, requereu expressamente que todas as publicações e notificações referentes ao processo fossem realizadas em seu nome (id. 51904116 – pág. 11 na origem). E a duas, porque a tentativa de intimação pessoal (id. 138580058/138580062 na origem) ocorreu no mesmo endereço de citação (id. 50370539 na origem), portanto, válido o ato, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. A afirmação de que a agravante se encontra enferma não encontra evidência em nenhum documento anexado e, de qualquer forma, deveria ter sido comunicado oportunamente nos autos, a fim de evitar diligências inócuas. Noutro giro, cumpre lembrar que a lei não impõe que a nomeação do depositário do bem penhorado se dê na pessoa do executado. No caso, foi nomeada a parte exequente como depositária fiel do bem, sendo irrelevante questionar essa situação apenas no momento de remoção do bem. Ademais, diante de indícios de ocultação do veículo penhorado, cabível a inserção de restrição de circulação, a fim de assegurar efetividade da medida executiva. Nesse contexto, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, que sequer fora declinado em concreto pela agravante. Com efeito, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela simples produção de efeitos da decisão, tendo em vista que, ao que consta, não há nenhum ato expropriatório na iminência de ser praticado e, de qualquer forma, mesmo que a multa seja exigida desde logo, a reparação poderá ocorrer nos mesmos autos da execução, se, ao final, este agravo de instrumento for provido. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v8/page/RL-1.149